Tribunal: TJPA
Processo: 0815964-33.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815964-33.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BARCARENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA E CUSTAS PROCESSUAIS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Barcarena Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento anteriormente interposto, com fundamento na ausência de cabimento legal da via eleita. O recurso de instrumento original visava impugnar decisão interlocutória que, em sede de tutela antecedente, corrigiu de ofício o valor da causa para R$ 371.740,38 (valor da CDA protestada) e determinou o recolhimento das custas complementares sob pena de cancelamento da distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se decisão interlocutória que corrige o valor da causa e determina o recolhimento de custas complementares pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento, diante do rol do art. 1.015 do CPC e da inexistência de urgência qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão interlocutória recorrida não se insere nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e não apresenta urgência ou risco de dano irreparável, o que inviabiliza o cabimento do agravo de instrumento.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao entender que decisões sobre valor da causa e custas processuais não comportam impugnação imediata por agravo de instrumento, salvo quando atreladas a tutelas provisórias — o que não se verifica no caso.

O risco alegado pela parte agravante decorre do descumprimento da ordem judicial, e não da irreversibilidade da decisão, que poderá ser objeto de apelação, conforme art. 1.009, §1º, do CPC.

A decisão atacada tem natureza preparatória e não implica concessão ou indeferimento de tutela provisória, não configurando risco qualificado que justifique interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O agravo de instrumento é inadmissível para impugnar decisão interlocutória que apenas corrige o valor da causa e determina o recolhimento de custas, por não estar prevista no rol do art. 1.015 do CPC.

A ausência de urgência ou risco de dano irreparável afasta a possibilidade de interpretação extensiva do referido artigo.

Decisões interlocutórias dessa natureza podem ser reapreciadas em eventual apelação, conforme art. 1.009, §1º, do CPC.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Barcarena Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA contra decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento interposto nos autos de origem (nº 0802494-08.2023.8.14.0008), sob o fundamento de inadequação da via recursal eleita, por ausência do requisito de urgência exigido pelo art. 1.015 do CPC.

Na origem, o agravo de instrumento visava impugnar decisão interlocutória que, em sede de tutela antecipada de caráter antecedente,
corrigiu de ofício o valor da causa para o montante da CDA protestada (R$371.740,38)
e determinou o recolhimento das custas complementares, sob pena de cancelamento da distribuição da ação.

A decisão monocrática entendeu que o referido provimento jurisdicional não integra as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC, tampouco demonstrou urgência ou risco de dano irreparável, o que inviabiliza o processamento do recurso por instrumento.

O Município de Barcarena apresentou contrarrazões ao agravo interno, defendendo a manutenção da decisão ora combatida.

A remessa dos autos ao Ministério Público é dispensada, por não se tratar de hipótese de intervenção obrigatória, inexistindo interesse público qualificado ou presença de parte incapaz que justifique a oitiva do
Parquet
.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno não merece provimento.

A decisão agravada deixou de conhecer o agravo de instrumento originário por ausência de cabimento legal, uma vez que a matéria versada — correção do valor da causa e determinação de recolhimento de custas complementares — não integra o rol do art. 1.015 do CPC, nem se reveste de urgência ou risco de dano irreparável a justificar o uso excepcional da via instrumental.

Conforme já assentado por esta Relatoria e reiteradamente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, decisões interlocutórias que tratam exclusivamente sobre o valor da causa e custas processuais não comportam impugnação imediata por agravo de instrumento, salvo quando diretamente relacionadas a tutela de urgência, o que não ocorre no caso concreto.

Confira-se o precedente do STJ:

“Decisão interlocutória que apenas trata do valor da causa, sem concessão ou indeferimento de tutela provisória, não é impugnável por agravo de instrumento.”
(STJ, AgInt no AREsp 1.876.179/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 01/09/2021)

O recurso interno insiste na tese de que a fixação do valor da causa afeta diretamente o regular prosseguimento do feito, podendo ensejar sua extinção.

Contudo, tal risco decorre do descumprimento da ordem judicial, não da irreversibilidade da decisão interlocutória em si, que poderá ser reapreciada em eventual apelação, conforme prevê o art. 1.009, §1º, do CPC.

Ademais, a decisão recorrida não apreciou o mérito do pedido liminar, não havendo, portanto, qualquer provimento jurisdicional urgente a ser resguardado por meio do agravo. Trata-se, pois, de decisão de natureza preparatória, sem aptidão para configurar o risco de dano qualificado exigido para admissão da via recursal.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que a interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC só se admite diante de risco evidente à eficácia da tutela ou à regular tramitação do feito, hipótese que, como demonstrado, não se configura nos autos.

Assim, não tendo o agravante demonstrado a presença de urgência ou a inserção da matéria nas hipóteses legais de cabimento, deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, por ausência de previsão legal no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, e inexistência de urgência apta a justificar a interposição excepcional. Ressalva-se à parte a possibilidade de impugnar a matéria em eventual apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/06/2025